Tribunal: STF
Processo: AI 78580
Classe: AI
Órgão julgador: SOARES MUÑOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-04-29
Data de publicação: 1980-04-29

Ementa:
INFRAÇÃO FISCAL - MULTA - DENÚNCIA ESPONTÂNEA. 
- A DENÚNCIA ESPONTANEA DA INFRAÇÃO, QUE DE ACORDO COM O ART. 81, DA LEI N. 4.502/64, SUJEITA O INFRATOR A MULTA MAIS REDUZIDA, NÃO SE CONFIGURA EM PETIÇÃO ENDEREÇADA AO MINISTRO DA FAZENDA, QUE NÃO É ÓRGÃO ARRECADADOR, PARA PAGAMENTO DO DÉBITO EM 6 PRESTAÇÕES.
- AÇÕES ANULATÓRIAS IMPROCEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.